Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-49.2017.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACOLHIMENTO DA DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – RECURSO PROVIDO.
1-Nas obrigações de trato sucessivo, caracterizadas por omissão continuada, o prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança se renova mensalmente.
2- Sentença cassada. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003176-49.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA - CPF: 446.177.206-34 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SINOP/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ACOLHIMENTO DA DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA CASSADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – RECURSO PROVIDO
.

1-
Nas obrigações de trato sucessivo, caracterizadas por omissão continuada, o prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança se renova mensalmente.

2- Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003176-49.2017.8.11.0015
, impetrado contra ato do prefeito municipal de Sinop
,
reconheceu a ocorrência da decadência
e, de consequência extinguiu a ação constitucional, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

O Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, sustentando que
se tratando de ato que se renova mês a mês, como no caso do Recorrente, que apesar de ter sido desviado da função em 2012, todo mês tem o ato lesivo renovado, de forma que se trata de relação de trato sucessivo.

Acrescenta que a situação de ilegalidade se protrai no tempo, imperiosa a reforma da sentença para se afastar a decadência e conceder na integralidade o “writ” impetrado.

Aduz que no mérito merece ser reconduzido ao cargo ao qual passou no concurso e fora indevidamente desviado.

Por fim, requer a reforma do ato sentencial para afastar a decadência do direito de impetração do mandado, e, para determinar que o Impetrante retorne para seu devido cargo de professor, licenciatura 40 horas semanais, e que perceba as diferenças salarias desde maio de 2012, mês e ano que foi desviado de cargo. (Id.46989040)

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id.46989042)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual.
(Id no 47207462).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003176-49.2017.8.11.0015
, impetrado contra ato do prefeito municipal de Sinop
,
reconheceu a ocorrência da decadência
e, de consequência extinguiu a ação constitucional, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

O Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, sustentando que
se tratando de ato que se renova mês a mês, como no caso do Recorrente, que apesar de ter sido desviado da função em 2012, todo mês tem o ato lesivo renovado, de forma que se trata de relação de trato sucessivo.

Acrescenta que a situação de ilegalidade se protrai no tempo, imperiosa a reforma da sentença para se afastar a decadência e conceder na integralidade o “writ” impetrado.

Aduz que no mérito merece ser reconduzido ao cargo ao qual passou no concurso e fora indevidamente desviado.

Por fim, requer a reforma do ato sentencial para afastar a decadência do direito de impetração do mandado, e, para determinar que o Impetrante retorne para seu devido cargo de professor, licenciatura 40 horas semanais, e que perceba as diferenças salarias desde maio de 2012, mês e ano que foi desviado de cargo. (Id.46989040)

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id.46989042)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual.
(Id no 47207462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003176-49.2017.8.11.0015
, impetrado contra ato do prefeito municipal de Sinop
,
reconheceu a ocorrência da decadência
e, de consequência extinguiu a ação constitucional, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

Consta dos autos que o Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança em desfavor do prefeito do Município de Sinop alegando que:
“
é servidor público no cargo de professor com licenciatura em pedagogia”
, porém,
“em virtude de uma enfermidade”,
o Impetrante
“saiu de licença auxílio doença”
, e quando retornou foi transferido para a função de educador social, recebendo salário inferior ao que recebia em seu cargo anterior.

Assevera que buscou respostas junto a Secretaria Municipal de Educação e de Administração, na qual a primeira alegou
“não ter conhecimento acerca do caso em analise”
, e a segunda permaneceu inerte.

Por fim, requer, como tutela de urgência seu retorno para o cargo de professor, licenciatura 40 horas semanais, e que perceba as diferenças salarias desde maio de 2012, mês e ano que foi desviado de cargo.

O Juiz singular, ao receber o writ, indeferiu a petição inicial, que houve a decadência do direito de impetração, e, de consequência extinguiu a ação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória, e seu o prazo decadencial é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o art. 23 de Lei n 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Sobre o tema, oportuno transcrever os ensinamentos do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles:

O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado
. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado.
A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exeqüível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante
. Até então, se é insuscetível de causar dano ao destinatário, é inatacável por mandado de segurança, pois este visa, precipuamente, a impedir ou fazer cessar os efeitos do ato lesivo a direito individual ou coletivo. Ora, enquanto o ato não estiver apto a produzir seus efeitos, não pode ser impugnado judicialmente. Até mesmo a segurança preventiva só poderá ser pedida ante um ato perfeito e exequível mas ainda não executado. Enquanto o ato estiver em formação, ou com efeitos suspensos, ou depender de formalidades complementares para sua operatividade, não se nos antolha passível de invalidação por mandado de segurança.

Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á cento e vinte dias após a ciência do ato impugnado (art. 18), está pressupondo o ato completo, operante e exequível.

Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração, mas sim o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante.

Se o ato é irrecorrível ou apenas passível de recurso sem efeito suspensivo, contar-se-á o prazo da publicação ou da intimação pessoal do interessado; se admite recurso com efeito suspensivo, contar-se-á do término do prazo para o recurso (se não for interposto) ou da intimação do julgamento final do recurso (se interposto regularmente). Observamos, porém, que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para a impetração da segurança (STF, Súmula 430), salvo se a lei lhe der efeito suspensivo. (In Mandado de Segurança, 26a Edição atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, com a colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca, Editora Malheiros, pp. 52/53).

Da análise dos autos, verifico que o Apelante busca, na ação constitucional, seu retorno ao cargo de professor, conforme foi admitido por concurso público e que foi, indevidamente, após retorno de licença médica
, em maio de 2012 transferido para o cargo de educador social, no qual permaneceu pelo menos até a distribuição desta ação, inclusive com remuneração menor do que antes percebia.

O instituto da decadência não incide no caso sub examine
,
pois versa a hipótese acerca de relação continuativa, ou seja, de trato sucessiv
o, que incide sobre o patrimônio do Impetrante, mensalmente, e, como tal, o ato lesivo ocorre a cada momento que a autoridade coatora deixa de cumprir a suposta obrigação.

Desse modo, entendo que o prazo decadencial se reinicia, mensalmente, por ser a prestação, em debate, de trato sucessivo.

Com efeito, sendo a prestação de trato sucessivo, como pagamento de remuneração, que vence, mês a mês, a partir do vencimento de cada parcela, é que se faz a contagem do prazo para interposição da ação mandamental, não ocorrendo decadência do direito ao uso do mandamus.

Hely Lopes Meirellesensina que:

“Nos atos de trato sucessivo, como pagamento de vencimentos ou outras prestações periódicas, o prazo se renova a cada ato, e também não corre durante a omissão ou
inércia da Administração em despachar o requerido pelo interessado.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Datas, 28a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2005, p. 33)

A propósito, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE

SEGURANÇA. VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO.

ADICIONAL DE FUNÇÃO. VANTAGEM PESSOAL. ATO

OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Estando o ato acoimado de ilegal consubstanciado na alegada omissão da autoridade coatora em calcular o adicional de função do Impetrante com inclusão de vantagem instituída pelo art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 2.065/99, resta configurada a relação jurídica de trato sucessivo. Por tal razão, não subsiste a alegação de decadência no caso em tela, uma vez que o prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei n.o 1.533/51 se renova continuamente. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS 29218/MS -Ministra LAURITA VAZ - T5 - QUINTA TURMA - DJE 08-09-2009) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
reformando o ato sentencial, afastando a decadência, devendo os autos retornar ao Juízo singular para o seu devido processamento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021